Tribunal: TJES
Processo: 5002633-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002633-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002633-65.2021.8.08.0000

RECORRENTE: ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245

RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno com pedido de reconsideração interposto por Roossewelth Correa Baldez Junior contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado contra acórdão da Quarta Câmara Cível. O acórdão confirmou decisão do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência que destituiu o agravante do cargo de administrador judicial da empresa PHD Construções e Pavimentações Ltda., com fundamento no art. 31 da Lei 11.101/2005, diante de reiteradas irregularidades no exercício do múnus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a destituição do agravante do cargo de administrador judicial violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e (II) estabelecer se o Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal é aplicável ao caso, afastando a possibilidade de exame da matéria por via extraordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido de que alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando demandarem prévia análise de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.
A destituição do agravante foi fundamentada em irregularidades constatadas no exercício da função, após prévia intimação para manifestação e regularização da conduta, inexistindo cerceamento de defesa.
A decisão impugnada evidenciou que o juízo singular oportunizou contraditório ao administrador judicial, razão pela qual não se verifica vício de legalidade ou afronta direta à Constituição.
A análise da alegada violação a direitos fundamentais pressupõe reexame da aplicação da Lei 11.101/2005, o que configura matéria infraconstitucional, sendo incabível sua apreciação em sede de Recurso Extraordinário.
O Agravo Interno não é via adequada para rediscussão do mérito da decisão nem para revaloração de fundamentos jurídicos rejeitados na origem, cabendo apenas demonstrar erro material ou equívoco na aplicação do juízo de admissibilidade, ônus não cumprido pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A análise da legalidade da destituição de administrador judicial por irregularidades no exercício do múnus depende da aplicação da Lei 11.101/2005, configurando matéria infraconstitucional.
Não há repercussão geral na alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a controvérsia demanda exame de legislação infraconstitucional, nos termos do Tema 660 da Repercussão Geral do STF.
O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, limitando-se à demonstração de erro material ou equívoco na admissibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, § 2º; Lei 11.101/2005, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.09.2020; STF, ARE 975690 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.04.2018; TJES, AgInt nº 0005325-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002633-65.2021.8.08.0000

RECORRENTE: ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245

RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

VOTO

ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR
interpôs
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
(id.
7991700
), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
7836231
) proferida por esta
Egrégia

Vice-Presidência,
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 2827907), manejado contra
ACÓRDÃO
(id. 1741991) proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA,
que o destituiu do cargo de administrador judicial da Requerente PHD Construções e Pavimentações Ltda, em razão da aplicação da tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema de repercussão geral nº 660,
segundo o qual,

“
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Irresignado, o Recorrente alega, em suma, que
“as questões constitucionais versadas neste Recurso são relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, uma vez que tratam de violação e da correta interpretação/aplicação de direitos fundamentais, os quais alicerçam toda a ordem jurídica em que está fundado o Estado Democrático de Direito que traduzem os seus valores basilares, além de outras regras constitucionais.”

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002633-65.2021.8.08.0000

RECORRENTE: ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245

RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA

DECISÃO

ROOSSEWELTH CORREA BALDEZ JUNIOR
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 2827907), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 1741991), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA,
que o destituiu do cargo de administrador judicial da Requerente PHD Construções e Pavimentações Ltda.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES LEGAIS. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não se verifica violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que pode o Magistrado destituir o administrador judicial quando verificada a irregularidade na sua atuação.

II. O Julgador singular, antes de decidir pela destituição, determinou a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios, inclusive, estabeleceu contraditório permitindo que o recorrente se justificasse pelo reiterado descumprimento de seu munus.

III. Diversas foram as irregularidades cometidas pelo administrador judicial, tornando legítima a sua destituição.

IV. O administrador judicial é profissional de confiança do Juiz, motivo pelo qual havendo quebra da lisura de sua atuação, a destituição é medida que se impõe para salvaguardar os interesses dos envolvidos.

V. Recurso desprovido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002633-65.2021.8.08.00004, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/10/2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, foram mantidas as conclusões assentadas (id. 2458483).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Ab initio,
impõe-se formalizar, que esta
Vice-Presidência
exarou
Decisão (id. 4422810),
em 07 de março de 2023,
inadmitindo o

Recurso Especial
interposto no id. 2827629, deixando, contudo, de manifestar-se sobre o Apelo Extraordinário em análise.

Interposto
Recurso de Agravo
(id. 5834071), foi mantido o
decisum
impugnado, e determinada a remessa dos autos ao
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Conclusos os autos, passo à análise do
Recurso Extraordinário
interposto no id. 2827907.

Na espécie, segundo afirmado pelo Recorrente, deve ser
“o princípio do contraditório e da ampla defesa insculpido no
artigo 5º, incisos, XXXV e LV CF/88
, apresenta relação de submissão aos ditames legais, ou seja, será assegurado aos litigantes o contraditório e a ampla defesa ‘com os meios e recursos a ela inerentes’, e, neste caso, a destituição do recorrente ocorreu sem qualquer tipo de prévia oitiva pois o instituto da ‘destituição’ merece aprofundada análise técnica e judicial, levando em consideração a possibilidade do Magistrado lançar mão da ‘substituição’ do profissional”.

Assevera, ainda, em suas alegações,
in litteris:

[...] “
Para apuração da falta grave que justifique e/ou fundamente a aplicação da “pena máxima”, aqui o caso da “destituição”, mister se faz a instauração de mecanismos jurisdicionais que possibilitem o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não há liberalidade do magistrado em aplicar tal sanção sem que ocorra a observância aos devidos procedimentos. O recorrente que sempre agiu dentro dos ditames da lei restou impossibilitado de se defender quanto aos fundamentos da destituição havida – na verdade, como se observa, a destituição ocorreu de ofício pelo MM. Juízo de primeiro grau.

Não houve, em nenhum momento, a oportunização pelo MM. Juízo a quo de uma defesa para a não destituição – e, como se sabe, por se tratar de ato jurisdicional penitencial, não se pode violar o devido processo legal, suprimindo que o sujeito defenda-se de forma específica – de forma prévia -, e não somente depois por meio de eventual recurso.

Note-se que, das hipóteses indicadas como motivadoras para a referida destituição, não se possibilitou em nenhuma delas a prévia ciência, para cumprimento/esclarecimento, sob pena de destituição, e demais penas aplicadas.

A Constituição Federal é clara, não se poderia violar o princípio do contraditório e da ampla defesa, necessário oportunizar à parte apresentar fundamentos e provas para demonstrar que não houve violação do exercício de seu múnus.

Pensar diferente, é inverter toda a ordem jurídica vigente e permitir que sejam ultrapassados os limites impostos pela lei, o que é inadmissível, sob pena de colocar em xeque as próprias instituições, organismos públicos e o procedimento da recuperação judicial.

Ao contrário do que afirmaram os Juízes que compuseram a Câmara Julgadora, antes de acolher o requerimento de destituição do administrador judicial, o juiz deverá intimá-lo e a todos os concorrentes à liquidação de seus créditos, pelo processo falimentar, para o exercício de defesa, porque a conjuração, contra a nomeação dele, vai de afetá-lo em seu patrimônio moral e material, como igualmente poderá atingir expectativas e direitos dos credores habilitados no processo.

Assim, deve-se garantir a amplitude de defesa e o contraditório necessários à defesa do administrador impugnado — e a tantos quantos que tenham interesses e direitos condicionados ou sujeitos a sua nomeação — e para que ele possa alegar e até mesmo provar que não se enquadra nas hipóteses restritivas do artigo 31, da Lei 11.101/2005.”

A esse respeito, concluiu o Aresto hostilizado,
verbo ad verbum
:

“[...] tenho a convicção de que não houve qualquer vício de ordem legal na destituição do aqui agravante como administrador judicial.

Veja-se que pode sim o Magistrado singular, de ofício, destituir o administrador judicial quando verificada a desobediência aos preceitos da Lei nº 11.101/2005. Vejamos:

Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

Nesta toada, em razão do permissivo legal, não verifico violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, eis que pode o Magistrado destituir o administrador judicial quando verificada a irregularidade na sua atuação.

Outrossim,
verifico que o Julgador singular, antes de decidir pela destituição, determinou a intimação do administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios, inclusive, estabeleceu contraditório permitindo que o aqui recorrente se justificasse pelo reiterado descumprimento de seu munus.

Ora, basta visualizar os autos matriz que o Magistrado singular
determinou a intimação do agravante para justificar a sua irregular atuação, permitindo que este apresentasse seus argumentos a fim de evitar a sua destituição, todavia, não procedeu com a necessária regularização.
[...]

Portanto, de fácil visualização que foi sim garantido ao recorrente o direito de se justificar, oportunizando o esclarecimento e correção de suas irregularidades, contudo, assim não o fez, daí porque não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

No que pertine à hipótese vertente, para verificar a suposta inobservância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, seria necessário o prévio exame da correta aplicação da Lei 11.101/2005, no que pertine à destituição do administrador judicial.

Nesse cenário, mister ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais,
verbatim:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
.”

(
STF,
ARE 748.371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 06/06-2013, publicado em 01/08/2013)

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU NÃO RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CF/1988 OU À SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. ARE 748.371-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). MATÉRIA ANÁLOGA À DEBATIDA NO RE 602.883-RG/SP (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 288). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III. DESCABIMENTO. [...]

3.
É inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, já que é imprescindível o exame de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG/MT, Min. GILMAR MENDES, Tema 660) e precedentes.
[...]

7. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.

(
STF,
ARE 975690 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).

Diante de tal circunstância, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o
Agravo Interno
traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Sob esse prisma, alega o Recorrente ser inaplicável o
Tema nº 660,
da lavra do
Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, pois
“a repercussão geral está presente, na medida em que o julgado aqui atacado fere de morte o Estado Democrático de Direito, negando-se a efetiva prestação dos Princípios fundamentais basilares, analisados em sua dimensão objetiva, havendo uma clara negativa aos Princípios Constitucionais Processuais que são diretrizes de toda a ordem processual vigente.”

No que pertine à aplicação do
Tema 660
, de lavra do
Pretório Supremo Tribunal Federal
à hipótese em análise, a
Decisão
objurgada restou assente em demonstrar que a alegação de violação ao
artigo 5º, incisos incisos XXXV e LV, da Constituição Federal,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, como, no caso, que para análise da suposta inobservância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da inafastabilidade da jurisdição, seria necessário o prévio exame da correta aplicação da Lei 11.101/2005, no que pertine à destituição do administrador judicial.

A propósito, o
Tema n° 660
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
ostenta o seguinte teor:

TESE 660:
A questão da ofensa aos

princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.

Nesse passo, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe.

Assim, não se constata equívoco na
Decisão
impugnada no que se refere a este ponto.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federa
l, em caráter de
Repercussão Geral
, circunstância confirmada por meio da
Decisão
que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
“
Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida em apelação, tampouco à reapreciação do conteúdo do Recurso Extraordinário, sendo limitado à demonstração de erro material ou de equívoco na aplicação do juízo de admissibilidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.”

(
TJES
. Agravo Interno Nº 0005325-50.2021.8.08.0024. Tribunal Pleno. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. julgado em 19/06/2025)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.